Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-87.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000515-87.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: CLAUDETE MARY DA ROCHA MUNIZ

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DA VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Olindina contra decisão da 2ª Vice-Presidência que não conheceu de recurso apresentado como “agravo”, por entender que, em verdade, configurava Agravo Interno contra decisão de inadmissão de Recurso Extraordinário. O agravante sustenta que houve apenas erro material na indicação normativa, defendendo a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se as divergências e inconsistências da peça recursal poderiam ser qualificadas como mero erro material, sanável pelo princípio da instrumentalidade das formas, ou se configuram efetiva inadequação da via recursal, caracterizando erro grosseiro.

III. Razões de decidir

3.A decisão agravada corretamente reconheceu que, embora a peça tenha sido protocolada sob a denominação de Agravo em Recurso Extraordinário, seu conteúdo e pedido revelavam-se típicos de Agravo Interno, porquanto buscavam a reconsideração da decisão da própria Vice-Presidência.

4.Nos termos do art. 1.030, § 1º, e do art. 1.042 do CPC, o recurso cabível contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário é o Agravo em Recurso Extraordinário, não havendo dúvida objetiva sobre a via adequada. A interposição de Agravo Interno nessa hipótese constitui erro grosseiro, insuscetível de correção pela fungibilidade recursal.

5.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica nesse sentido, qualificando como incognoscível o Agravo Interno interposto contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

6.Agravo Interno improvido.

Tese de julgamento:
“1. A interposição de Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. É incabível a invocação de mero erro material quando a inadequação se refere à espécie recursal e ao pedido formulado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, § 1º, e 1.042.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1325131 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.12.2021, DJe 17.12.2021.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário na Apelação Cível nº 8000515-87.2018.8.05.0183, em que figuram como agravante, MUNICÍPIO DE OLINDINA/BA, e como agravada, CLAUDETE MARY DA ROCHA MUNIZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça